Tribunal: TJMT
Processo: 1000402-53.2022.8.11.0053
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000402-53.2022.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RAFAEL MARIANO DA SILVA - CPF: 405.952.771-87 (RECORRENTE), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000402-53.2022.8.11.0053

Recurso Cível Inominado n.° 1000402-53.2022.8.11.0053

Recorrente:
Rafael Mariano da Silva

Recorrida:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – PROVA EMPRESTADA DE OUTRO PROCESSO - PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO NEGADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

A prova emprestada de outro processo pode ser admitida, todavia cabe ao juiz admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório com fulcro no artigo 372 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000402-53.2022.8.11.0053

Recurso Cível Inominado n.° 1000402-53.2022.8.11.0053

Recorrente:
Rafael Mariano da Silva

Recorrida:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Rafael Mariano da Silva
.

Ação:
Indenizatória.

Origem:
Vara Única de Santo Antônio do Leverger.

Sentença
(Id. 223567265)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a empresa recorrida ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 223567268): requer reforma da sentença para majorar o valor indenizatório.

Contrarrazões
(Id. 223567288):

defendeu a manutenção da sentença e pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000402-53.2022.8.11.0053

Recurso Cível Inominado n.° 1000402-53.2022.8.11.0053

Recorrente:
Rafael Mariano da Silva

Recorrida:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), integram a este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor ante sentença que, julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação
de obrigação de fazer com pedido de antecipação

de tutela em caráter de urgência
, condenando a requerida ao pagamento de R$ 1.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, em razão de interrupção de energia.

O recorrente pretende a reforma da sentença para majorar o quantum indenizatório, por entender que o valor arbitrado não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação do recorrente não comporta provimento.

Do conjunto probatório verifica-se que o recorrente junta aos autos sob Id. 223567217 e Id. 223567220 provas emprestadas de outro processo de no 1000517-74.2022.8.11.0053, o qual foi já analisado por esta magistrada.

Embora a utilização de prova emprestada encontre amparo legal nos artigos 369 do Código de Processo Civil, o juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório com fulcro no artigo 372 do mesmo diploma legal.

No presente caso não se mostra coerente sua admissão, pois, seria forçoso entender que as mesmas perdas, dos mesmos alimentos, estariam em locais (residências diferentes) diferentes.

Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA.
INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. ZONA RURAL. DEMORA NO RESTABELECIMENTO. DESCABIMENTO DE PROVA EMPRESTADA
. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO ALEGADO, EM ESPECIAL, DO DANO SOFRIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Havendo relação de consumo, a responsabilidade da concessionária de energia elétrica é aferida na modalidade objetiva, conforme determina o art. 37, § 6o da Constituição Federal c.c. art. 14, § 3o e art. 22, parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor. 2- Ainda que se considere a responsabilidade objetiva do prestador do serviço, em face da incidência do Código de Defesa do Consumidor, é obrigação da parte Reclamante a demonstração mínima da verossimilhança de suas alegações (art. 373, I, do CPC). Precedente. (STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). 3-
É preciso considerar que a matéria de fato exige prova individual do eventual dano sofrido, restando inservível a prova unicamente emprestada
. (N.U 1003905-98.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)

Colaciono aqui também julgado que já proferi e que guarda semelhança ao caso ora analisado:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – PROVA EMPRESTADA DE OUTRO PROCESSO
- PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO NEGADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. A prova emprestada de outro processo pode ser admitida, todavia cabe ao juiz admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório com fulcro no artigo 372 do Código de Processo Civil. (N.U 1000344-50.2022.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 13/11/2023)

Diante dos fatos o quantum fixado a título de danos morais de R$1.000,00 (um mil reais) não comporta reforma, já que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, pois não importará em enriquecimento indevido do autor, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (vinte por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicado à multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data d
a sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024